Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-33.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-33.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DELMA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800609-33.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553

APELADA: DELMA DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA MARTINS, OAB/PA 27.846-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. CONTRATO VÁLIDO. MULTA. AFASTADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta claro que em nenhum momento a parte autora/recorrida impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, como disserta a sentença.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme o contrato anexado no id. 16462231, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora. Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é dividido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Dessa forma, em que pese a alegação da recorrida de que não recebeu o valor do empréstimo, da análise dos extratos apresentados pela autora/apelada junto com a exordial (id. 16462222) verifico que constam diversas transferências pix repassadas à conta da recorrida pelo Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença
in totum
e declarar a validade e existência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, nos termos da fundamentação, afastar a multa e a condenação por danos morais, e inverter o ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
tendo como apelada
DELMA DA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800609-33.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553

APELADA: DELMA DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA MARTINS, OAB/PA 27.846-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada contra si por
DELMA DA SILVA DOS SANTOS
, julgou procedente o pleito da inicial.

Em breve síntese da exordial (ID. 16462218), alegou a autora que em novembro de 2021, recebeu uma proposta de empréstimo via telefone do banco Requerido, sob a condição de que um funcionário do Banco iria até a sua residência colher a assinatura do contrato, o que foi cumprido. Narrou que ficou combinado entre as partes que o empréstimo seria no valor de R$ 6.495,00 (seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais), a ser creditado em conta de titularidade da Autora.

Todavia, informou que o valor contratado não foi creditado em sua conta e que em fevereiro de 2022 o Banco Requerido começou a realizar a cobrança incluindo o nome da Autora junto aos cadastros de proteção de crédito do SPC e SERASA, razão por que ingressou com a presente para a retirada de seu nome dos órgãos de

restrição de crédito e a declaração de inexistência do débito, bem como, a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 16462230) à instituição financeira sustentou a legalidade da cobrança pois a autora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é divido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Dessa forma, sustenta que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, e portanto, a autora teria que entrar em contato com o coordenador do grupo e solicitá-lo.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID. 16462252), que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, formulado por
DELMA DA SILVA DOS SANTOS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da datada do evento danoso (inclusão indevida no cadastro de restrição ao crédito).

Confirmo a tutela provisória de urgência deferida no evento Id. 68588184, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Em razão da sucumbência, condeno o Réu com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a parte requerida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 16462255), preliminarmente, alega a nulidade da sentença pois teria julgado baseada em situação inexistente, ao afirmar que a recorrida impugnou o contrato apresentado, o que não teria ocorrido.

Sustenta quanto a ausência de fatos ensejadores de danos morais, pugnando pelo seu afastamento e subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado. Aduz a falta de razoabilidade na fixação do valor da multa pleiteando a sua revogação, ou alternativamente, a sua redução.

No mais, assevera quanto à inviabilidade da inversão do ônus da prova
in casu.

Em sede de contrarrazões (ID. 16462262) a recorrida refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Sustenta o recorrente a existência de
error in procedendo
na sentença vergastada ao afirmar que a parte autora questionou a autenticidade da assinatura no instrumento contratual, o que não teria ocorrido.

Destaca-se que na exordial, a autora/apelada informou que “no início do mês de novembro de 2021, recebeu uma proposta de empréstimo via telefone do banco Requerido, onde este alegou que caso a Autora aceitasse a proposta, um funcionário da empresa iria até o domicílio colher a assinatura do contrato, e foi o que ocorreu”.

Todavia, conforme se depreende dos autos, após a apresentação do contrato (id. 16462231) pela instituição financeira em sede de contestação, a autora/apelada foi devidamente intimada a apresentar réplica (id. 16462250) deixando decorrer
in albis
o prazo para sua apresentação, conforme certidão de id. 16462251.

Assim sendo, resta claro que em nenhum momento a parte autora/recorrida impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, como disserta a sentença.

Noutra ponta, por se tratar de relação de consumo, a parte Requerida/Apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende do mencionado artigo, ao prestador de serviços é imputada a responsabilidade objetiva, em outras palavras, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por "informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III do CDC), de forma que, da violação desse direito deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados.

Não obstante essa previsão específica no diploma consumerista, acerca do direito básico do consumidor à informação, tal dever decorre, também, do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes, sobretudo, o de agir conforme a confiança depositada, o de agir conforme a razoabilidade e o da cooperação, que os contratantes devem guardar entre si durante todas as fases do negócio jurídico.

Tais deveres, como ensina a autorizada doutrina de Flavio Tartuce, são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial e a sua quebra gera violação positiva do contrato, com responsabilização objetiva daquele que desrespeita a boa fé objetiva (Enunciado nº 24 do CJF/STJ).

Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro. Assim, o entendimento doutrinário:

O direito à informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de informar imposto pelo CDC nos arts. 12, 14, 18 e 20, nos arts. 30 e 31, nos arts. 46 e 54ao fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 30,31,34,35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança da dívida (a contrario, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6º, III), ainda mais nos contratos cativos de longa duração, ... pois, se não se sabe dos riscos naquele momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e suas parcelas. Neste momento informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação - é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é fornecedor que detém a informação!) e boa fé. (Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º a 74: aspectos materiais/ Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem. São Paulo: RT, 2003)

Portanto, o direito à informação impõe ao fornecedor um comportamento positivo, de municiar o consumidor de todos os elementos cognitivos necessários, antes da aquisição de determinado produto ou serviço, de modo que eventual silêncio ou insuficiência dos dados fornecidos implica em violação do dever de informação.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme o contrato anexado no id. 16462231, bem como, restaram suficientemente claros os termos da contratação visto que a parte autora. Destaco que a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora realizou um empréstimo de microcrédito solidário de nº 320009861920, de modo que, tal modalidade de contrato é realizado entre um grupo de pessoas e o valor é dividido entre as partes. Informou que o valor foi disponibilizado via ordem de pagamento, liberado para o Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Dessa forma, em que pese a alegação da recorrida de que não recebeu o valor do empréstimo, da análise dos extratos apresentados pela autora/apelada junto com a exordial (id. 16462222) verifico que constam diversas transferências pix repassadas à conta da recorrida pelo Sr. LUSIVAN FERREIRA SILVA, CPF 642.203.463-68, que está cadastrado como coordenador do grupo.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, visto que realizou a operação de forma devida estipulada em contrato realizando o repasse da quantia creditada, ao coordenador do grupo que transferiu a autora/apelada.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAÇÃO - OBSERVADO - CONTRATO VÁLIDO
- DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se controvérsia recursal a regularidade do contrato firmado entre as partes.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 15128871.

3. De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto a modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4. Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5. Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

6. Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

7. Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade da contratação em discussão.

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807819-35.2022.8.14.0028, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC.
DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
(TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Assim sendo, verifico a necessidade de reforma da sentença
in totum
para declarar a validade e existência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, afastar a multa e a condenação por danos morais, e inverter o ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
in totum
nos termos da presente fundamentação e declarar a validade e existência de relação jurídica entre DELMA DA SILVA DOS SANTOS e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, relativamente ao contrato de empréstimo na modalidade microcrédito solidário de nº 320009861920, afastar a multa e a condenação por danos morais, e inverter o ônus sucumbencial.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024